Tribunal: TJBA
Processo: 0378278-07.2012.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0378278-07.2012.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: NM EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, THIAGO SKOWRONSKI SODRE DOS SANTOS, ERIKA AZEVEDO DE MACEDO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA registrado(a) civilmente como JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ESPÓLIO: CHARLES FERREIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA
577, DO STJ
.
CDC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES POR RESOLUÇÃO CONTRATUAL.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
A decisão ora agravada aplicou corretamente o
Tema
577
, do ST
J
,
segundo o qual
“
e
m contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”, valendo ressaltar que o objeto recursal, referente à análise da culpa pelo distrato contratual, não se subsome à retrocitada Tese.

3.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
erior
Tribunal
de Justiça
em sede de Re
curso Repetitivo
(Tema
577
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0378278-07.2012.8.05.0001.1
, em que figuram como
parte A
gravante
AL EMPREENDIMENTOS S.A
E OUTROS
, e como
parte

A
gravada,

CHARLES FERREIRA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .